Tribunal: TJSP
Processo: 1500749-51.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade por atuação da Guarda Municipal e violação ao direito ao silêncio – Rejeição – Não há que se cogitar de vício na abordagem realizada por guardas municipais, colocados como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, interpretação reconhecida pela ação direta de

Ementa:

Apelação criminal – Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Preliminares de nulidade por atuação da Guarda Municipal e violação ao direito ao silêncio – Rejeição – Não há que se cogitar de vício na abordagem realizada por guardas municipais, colocados como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, interpretação reconhecida pela ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5948/DF) – Violação ao direito ao silêncio não demonstrada – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, a concessão do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional e o afastamento da pena de multa – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de guardas municipais valiosos na elucidação dos fatos – Apelante surpreendido na posse de razoável quantidade de entorpecentes – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-bases nos patamares mínimos – Concessão do privilégio, na fração máxima, mercê do preenchimento dos requisitos legais – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o estabelecimento do regime prisional aberto – Atual orientação do Pretório Excelso acerca da não hediondez do "tráfico privilegiado", consolidada pela Lei no 13.964/19, que autoriza a fixação de regime prisional diverso do fechado para início do desconto da reprimenda corporal – Pena de multa mantida. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.